Tribunal: TJSP
Processo: 1029643-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato corretamente reconhecida – Afastamento, entretanto, do percentual de juros remuneratórios fixados na r. sentença recorrida –

Ementa:
Apelação - Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato corretamente reconhecida – Afastamento, entretanto, do percentual de juros remuneratórios fixados na r. sentença recorrida – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras, a serem calculados em liquidação de sentença – Limitação de descontos de empréstimo a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Admissibilidade – Contrato firmado pela autora que prevê mencionados descontos, devendo, porém, ser limitado a este percentual, face ao caráter alimentar de seus rendimentos – Previsão de multa para hipótese de descumprimento da determinação judicial feita ao banco – Cabimento nos termos do art. 537 do NCPC – Valor fixado que não comporta ser afastado ou reduzido – Recurso do réu parcialmente provido.